Tribunal: TJMT
Processo: 0000687-53.2014.8.11.0050
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000687-53.2014.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 08.844.586/0001-82 (RECORRENTE), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), RAQUEL LEIANE VIEIRA - CPF: 052.882.731-62 (ADVOGADO), DANIEL FABIANO CIDRAO - CPF: 170.557.908-67 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRIDO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DA URV (11,98%) – POLO ATIVO - PESSOA JURÍDICA - NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU DE PEQUENO PORTE - IMPOSSIBILIDADE DE SER PARTE NO JUIZADO ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA NÃO CONSTANTE DO ROL DO ARTIGO 5o, INCISO I, DA LEI No 12.153/09 - IMPEDIMENTO LEGAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Não pode demandar como parte autora perante os juizados especiais, a pessoa jurídica que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.

2. Deste modo, deve ser extinto o processo, sem julgamento do mérito, por se tratar matéria de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de liquidação de sentença contra o Município de Campo Novo do Parecis para recebimento de valores referente aos critérios adotados na conversão da moeda em Unidade Real de Valor (URV).

O presente feito foi redistribuído, ante o declínio de competência, ao Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, sob o fundamento que no julgamento do IRDR no 85560/2016, foi reconhecida que a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente da complexidade, da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, pelo fato de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e que o presente caso não se enquadra nas exceções à competência dos Juizados Especiais.

A parte Reclamante (SINDICATO DOS SERVIDORES) interpôs Recurso Inominado que versa pela reforma da sentença de primeiro grau, sob a alegação de que não operou a prescrição no presente feito, e, ainda, requer que seja anulada a sentença guerreada, determinando o retorno a comarca de origem para a homologação de cálculos da apuração contábil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente ressalta-se que O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Verifica-se que a presente ação de cobrança foi distribuída, inicialmente, no juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis e que, posteriormente, declinada a competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

No entanto, não podem ser redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública os processos ajuizados por pessoas jurídicas que não se enquadram como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme ao disposto no art. 5o, inciso I, da Lei 12.153/2009:
“Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006”.

O enunciado 135 do FONAJE, dispõe que para a pessoa jurídica ajuizar ação no Juizado Especial da Fazenda Pública é necessário a comprovação de seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.

Neste sentido, eis o entendimento:

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATO-
PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO- EMPRESA QUE NÃO ESTÁ NO ROL DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE- IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL- INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO-
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO- RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As pessoas jurídicas não estão autorizadas, pela Lei n°9.099/95, a propor ações perante os juizados especiais, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte assim determinada em lei.

(TJ-MT 1002033-39.2020.8.11.0041, RELATOR: SEBASTIÃO DE ARRUDA almeida, DATA DO JULGAMENTO: 05/11/2020, TURMA RECURSAL ÚNICA, data de publicação: 06/11/2020).

RECURSO INOMINADO-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA-
INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA- EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO- PROCESSO EXTINTO.

As pessoas jurídicas não estão autorizadas, pela Lei n°9.099/95, a propor ações perante os Juizados Especiais, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte assim determinada em lei.

A condição de microempresa ou empresa de pequeno porte deve ser comprovada por ocasião da propositura da ação.

Assim, deve o processo ser extinto, sem julgamento do mérito, por se tratar de matéria de ordem pública.

(TJ-MT 1003276-88.2020.8.11.0050, RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Data do Julgamento: 28/06/2021, TURMA RECURSAL ÚNICA, DATA DE PUBLICAÇÃO:29/06/2021).

Assim, como o Sindicato dos Servidores Públicos não se enquadra como microempresa ou de pequeno porte, não é legitimado para propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do disposto no art. 5o, I, da Lei n.o 12.153/2009.

Desta forma, reconhecida à incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, o processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ante o exposto,
julgo extinto o processo, sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 8o, caput e §1o c/c artigo 51, IV, ambos da Lei no 9.099/95 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Jui
z Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021